Tribunal: TJDFT
Processo: 0708483-10.2022.8.07.0010
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EMENDA NÃO ATENDIDA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL POR E-MAIL REGISTRADO. CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA NÃO COMPROVADA. REQUISITO INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA DEMANDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, I, C/C ART. 330, IV e 321, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC. SENTENÇA MANTIDA.
1. A constituição em mora deve ser comprovada mediante envio e recebimento de notificação extrajudicial ao devedor, no endereço constante do contrato, ou pelo protesto do título, nos termos do art. 2o, § 2o do Decreto-Lei n. 911/69, e de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico.
2. Tendo-se em conta que não há previsão legal de notificação extrajudicial por correspondência eletrônica para constituição do devedor fiduciante em mora, cabível a extinção do feito com o indeferimento da inicial.
3. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida.